Tribunal: STF
Processo: HC 207824
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus impetrado em favor de Valdair Pereira, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 687.655/SC relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (doc. 2, e-STJ fl. 130).



    Narra a defesa que o paciente foi condenado, nos autos do processo criminal originário nº 0027523-76.2007.8.24.0008, ao cumprimento da pena de 20 anos de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 3º, do Código Penal. 



    Sustenta, em suma, condenação com lastro exclusivo em elementos produzidos no inquérito, ausência de prova judicializada e ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal.



    Ressalta ter havido retratação dos depoimentos que apontavam a participação do paciente no delito, não havendo outros elementos a respaldar a condenação.



    Requer, 



    “seja a ordem de habeas corpus concedida para o fim de se declarar a nulidade do acórdão condenatório, uma vez que se baseou exclusivamente em elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial para concluir pela participação do Paciente no crime, em frontal violação ao artigo 155 do CPP. Reconhecida a nulidade, requer-se a absolvição do Paciente da prática do crime previsto no artigo 157, § 3º, do Código Penal.” 



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR DE AGRAVO EM RESP. RELATORA QUE DEIXOU A 3ª SEÇÃO E A 5ª TURMA PARA EXERCER AS FUNÇÕES DE DIREÇÃO NESTA CORTE SUPERIOR. WRIT VINCULADO À MESMA AÇÃO PENAL. VOLTA DA ENTÃO RELATORA À 3ª SEÇÃO, AGORA NA 6ª TURMA. PREVENÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR (5ª TURMA). LATROCÍNIO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A teor do art. 71, § 1º, do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, a distribuição a distribuição de a distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus e do recurso torna preventa a competência do relator para todos os recursos posteriores, tanto na ação quanto na execução referentes ao mesmo processo. Se o relator deixar o Tribunal ou transferir-se de Seção, a prevenção será do órgão julgador.



    2. No caso, foi distribuído o Ag-1.177.070/SC, de Relatoria da Ministra Laurita Vaz, quando a eminente Ministra ainda compunha a 5ª Turma desta Corte Superior. Após o julgamento do agravo pela Relatora, a Ministra deixou, não só a 5ª Turma, mas também a 3ª Seção, para então ocupar as funções de Vice-Presidente e Presidente deste sodalício. Desse modo, após a saída da Ministra da 3ª Seção, todos os processos vinculados aos feitos por ela julgados, foram distribuídos por prevenção de turma, inclusive o presente mandamus. Assim, o fato de a então Relatora, após o exercício das funções de direção neste Superior Tribunal de Justiça, retornar a 3ª Seção, agora para compor a 6ª Turma, não afasta a prevenção anteriormente fixada do órgão colegiado (5ª Turma).



    3. O art. 155 do CPP dispõe que a condenação não pode se fundamentar "exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas". Na hipótese, tem-se que os documentos carreados aos autos por ocasião das investigações foram submetidos ao devido contraditório, porquanto permaneceram nos autos durante toda a instrução processual, a autorizar o contraditório e ampla defesa. Inclusive, o celular de uma das vítimas foi apreendido com o irmão do paciente. 4. Ademais, a legislação brasileira, conquanto proíba a condenação sem prova judicializada (exceção à prova não repetível), não prevê um escalonamento do acervo probatório, cabendo ao julgador ordinário (primeiro e segundo grau), dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar os elementos colhidos nos autos para, fundamentadamente, formar sua convicção. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, consoante apontado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca em seu voto, a condenação teve por base todo o conjunto probatório, e não apenas a prova colhida na fase inquisitorial, além de ter sido viabilizado o contraditório durante toda a instrução processual.



    Aludiu ao decidido pelas instâncias ordinárias, que assim consignaram a respeito da participação do paciente na empreitada criminosa:



    “A participação em coautoria imputada ao apelante revela-se induvidosa ante o conjunto probatório produzido nos autos, especialmente a prova testemunhal, que demonstra que o delito foi liderado pelo apelante que escolheu a residência das vitimas, forneceu as armas de fogo utilizadas no crime e conduziu, de motocicleta, juntamente com uma terceira pessoa, identificada apenas pela alcunha de "Nika" ou "Nica, o menor Jean e o corréu Alex até as proximidades da residência das vítimas, onde ficaram escondidos em uma casa próxima que estava abandonada, aguardando o melhor momento para a prática do delito. 



    (…)



    Especificamente no tocante ao apelante Valdair Pereira, a prova produzida não deixa dúvida quanto à sua efetiva participação no delito, especialmente o testemunho do adolescente Jean Carlos Benites, da testemunha não identificada, cujo depoimento foi colhido na forma do Provimento n° 014/03, da Egrégia Corregedoria-Geral de Justiça, e da testemunha Bruna Eduarda da Silva, ex-mulher do corréu Alex de Lima Carvalho, todos prestados na fase indiciária, e posteriormente retratados em juízo. Vejamos:JEAN CARLOS BENITES, inquirido perante a autoridade policial, na presença de Allan Henrique Gomes, Conselheiro Tutelar nomeado curador, relatou às fls. 34/36: 



    " ... com referência ao roubo praticado no dia 27.07.2007, tem a declarar que a pessoa de nome Alex, que atende pelo apelido de Negão, lhe convidou para ir 'buscar um dinheiro', em uma casa que ele iria indicar, uma vez que Alex mandou o declarante o acompanhar; Que Alex lhe encontrou na praça situada na rua Pedro Krauss, por volta das 18:30, e estava com duas armas, fornecendo ao declarante um revólver calibre 38; Que o declarante escondeu a arma por dentro da sua camisa: que da praça da rua Pedro Krauss, se dirigiram até ate uma de cor vermelha, no Ribeirão Fresco, situada ao lado da residência onde efetuaram o roubo; Que se tratava de uma casa abandonada, e o declarante michou as portas para que pudessem entrar na casa; Que permaneceram na casa até por volta das 20:00 horas a espera da chegada das vítimas na residência, as quais chegaram de carro, de cor cinza; que observou que havia duas pessoas no carro e na casa, já sabiam que havia uma senhora e urna criança; que esperaram o casal com o carro entrarem na casa e quando estavam no interior de um escritório o declarante e Alex pularam o muro e invadiram a residência anunciando o assalte apontando as armas; Que Alex rendeu uma mulher, e c declarante apontou a arma na cabeça do homem e entraram nas demais dependências da residência; que Alex subiu até o piso superior da casa levando a mulher e o declarante permaneceu no piso inferior com o homem; que as demais pessoas que já estavam na casa, uma senhora e uma criança, estavam deitadas em uma cama assalto. determinando que lhes fossem entregue todo o dinheiro, já logrando subtrair aproximadamente R$ 200,00 (duzentos reais) em dinheiro e um celular da marca Sansung, n 47 9975-1665." Em seguida, sob o comando do denunciado Alex e do menor Jean, o casal se dirigiu à casa dos fundos e lá, no andar superior. também renderam a moradora Marli Bertelli, mãe de Graziela, exigindo joias e dinheiro, sendo-lhes entregue as joias que usavam. 



    (…)



    A testemunha inquirida pela autoridade policial na forma do Provimento n° 014/03, da egrégia Corregedoria-Geral da Justiça às fls. 46, declara: "Que o 'Vada' que é o Valdeir Pereira efetuou o levantamento de uma residência que fica defronte a Auto Escola Viana, isto na rua Pastor Oswaldo Hess, para lá praticar um crime de roubo; Que a casa é toda revestida de pedra; Que o Cidão e o Alex iriam comigo praticar o crime e, foi o Vada que também providenciou as armas uma pistola 380 e um revólver 38; que o roubo acabou por não ocorrer e este estava programado para acontecer cerca de uns 15 dias antes desse fato que culminou com a morte de um homem que reagiu a um assalto no interior de sua residência e também lá na Pastor; Que no dia do crime no início da noite eu \r o Cidão e o Alex conversando mais uma vez com o Vada, mas eu não parei; Que passado algum tempo foi anunciado lá no moro que um homem tinha sido morto dentro de casa quando se defendeu dos assaltantes que queriam lhe roubar; que depois eu vi o Vada, que é o Valdoir Pereira mancando de uma de suas pernas, mas não é aquela que ele tem problema; que foi dito que ele havia caído de moto; que eu reputo ao Vada ao Cidão e ao Alex a autoria da morte daquele homem; Que o Valdoir anda armado direto, com a pistola ou com o revólver e ele efetua disparos com aquelas armas em plena via pública, mas ninguém denuncia porque tem medo dele". 



    (...)



    Aliado à prova testemunhal, está o fato de que o aparelho de telefone celular marca Samsung, furtado da residência das vítimas no dia do crime, foi encontrado em poder Nelci Pereira, irmão do apelante, tendo o aparelho sido reconhecido pela vítima Graziela Clara Bertelli, a qual comprovou a propriedade do bem, inclusive através de nota fiscal. Por esse motivo, Nelci foi conduzido perante a autoridade policial, lavrando-se o auto de prisão em flagrante (fls. 83). Ao ser interrogado pela autoridade policial, Nelci Pereira afirmou haver adquirido o aparelho "no Bairro onde mora e não sabe dizer o nome da pessoa que lhe vendeu; que o declarante comprou o aparelho de um rapaz aparentando 25 anos, magro, com aproximadamente 1,70 de altura , moreno claro, usava boné, com cabelo castanho escuro", pelo preço de R$ 80.00 (oitenta reais), há cerca de um mês atrás, ou seja, exatamente na data do crime (fl. 85). Outro elemento de convicção da participação efetiva do apelante no crime, é o teor da conversação interceptada a partir do telefone apreendido em poder de seu irmão Nelci Pereira, conforme processo em apenso, donde se extrai que Nelci administrava os "negócios" de Valdair enquanto este se encontrava preso. Somado a todos esses indícios e circunstâncias, após o encerramento do feito, ocorreu a prisão de Alex de Lima Carvalho, coautor do latrocínio em questão, que se encontrava foragido desde o momento do cometimento do crime, declarando, perante a autoridade policial o envolvimento de Valdair Pereira no crime ( fls.405/406). ”.



    Essa compreensão está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, consolidada não sentido de que o documento no âmbito do inquérito corroborado por outras provas, produzidas sob o pálio do contraditório e da ampla defesa, na fase judicial, afasta a tese de que a condenação tenha se dado sem o suficiente lastro probatório (v.g. RHC nº 117.980, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 23/6/14).



    Perfilhando esse entendimento:



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO POR ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CONFIRMADO PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE ADMITIR-SE O WRIT CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.” (HC nº 107.437. Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/8/11)



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PROVA EMPRESTADA SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO DA DEFESA. SUFICIÊNCIA DE OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS INCLUSIVE NA FASE JUDICIAL A CORROBORAR A CONDENAÇÃO E O RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO QUESTIONADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME EM HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.” (HC nº 133.773, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/10/16)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE DA CONDENAÇÃO, PORQUE BASEADA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DO CRIME CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas, especialmente as declarações de testemunhas, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória. 2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, é providência incompatível com os estreitos limites do Habeas Corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 160.842-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/18) 



    Como visto, as instâncias ordinárias não fundamentaram a condenação exclusivamente na prova extrajudicial, mas em todo o contexto probatório, produzido em juízo, para a formação de seu convencimento.



    Nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, 



    “[o] juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.



    Ao tratar dessa previsão normativa, no HC nº 125.035/MG, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/4/15, consignei que,



    “[a] meu ver, esse dispositivo não impede que o juiz, para a formação de seu convencimento, utilize elementos de informação colhidos na fase extrajudicial, desde que esses se ajustem e se harmonizem à prova colhida sob o crivo do contraditório judicial.



    A propósito, Guilherme de Souza Nucci, em comentários ao art. 155 do Código de Processo Penal, aduz que



    ‘[a] meta é a formação da convicção judicial lastreada em provas produzidas sob o crivo do contraditório, não podendo o magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos trazidos da investigação, mormente a policial, que constitui a maior parte dos procedimentos preparatórios da ação penal. Em outros termos, não se trouxe grande inovação, mas apenas se tornou expresso o que já vinha sendo consagrado pela jurisprudência pátria há anos. O julgador jamais pôde basear sua sentença, em especial condenatória, em elementos colhidos unicamente do inquérito policial. Não era mecanismo tolerado nem pela doutrina nem pela jurisprudência. Porém o juiz sempre se valeu das provas colhidas na fase investigatória, desde que confirmadas, posteriormente, em juízo, ou se estivessem em harmonia com as coletadas sob o crivo do contraditório’ (Código de Processo Penal comentado. 12. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. P. 363).



    Aliás, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que 



    “os elementos do inquérito podem influir no formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE nº 425.734-AgR/MG, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 28/10/05; HC nº 103.092/RJ, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; HC nº 114.592/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 26/3/13; HC nº 119.315/MG, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 13/11/14).



    Como destacado no RE nº 425.734-AgR/MG, já referido, 



    “(...) não se pode desprezar, como elemento válido e aceitável de convicção, a prova colhida na fase inquisitorial, desde que esta encontre respaldo em outros elementos idôneos, levantados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de modo a integrar e a fortalecer o quadro probatório, como na hipótese em tela”.



    No RHC nº 118.516/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14, assentou-se que 



    “o livre convencimento do juiz pode decorrer das informações colhidas durante o inquérito policial, nas hipóteses em que complementam provas que passaram pelo crivo do contraditório na fase judicial, bem como quando não são infirmadas por outras provas colhidas em juízo”.



    Digno de registro, ainda, o HC nº 105.837/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 23/5/12, onde se decidiu que 



    “o art. 155 do Código de Processo Penal não impede que o juiz, para a formação de sua livre convicção, considere elementos informativos colhidos na fase de investigação criminal, mas apenas que a condenação se fundamente exclusivamente em prova da espécie”.



    Ainda que assim não fosse, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que tenham amparado a conclusão da instância ordinária.



    Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente